Tribunal: STF
Processo: RE 1488570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA EM 1994 – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EM 1999 – PARCELAMENTO – ART. 78 DO ADCT – JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DESTES DO CÁLCULO E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO SE OBSERVOU A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 E A ORIENTAÇÃO CONSTANTE DO RE Nº 590.751/SP – DESCABIMENTO, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17.



    Afirma que “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação da súmula vinculante 17. Tal Súmula determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório. Em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 6, e-doc. 22).



    Sustenta que “o E. STF, quando do julgamento da repercussão geral do RE nº 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF, em sua redação anterior à EC nº 62/09, deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr desta data em diante” (fl. 7, e-doc. 22).



    Argumenta que “a proposta de Súmula Vinculante integrou o acórdão: ‘Os juros de mora não incidem, durante o prazo para pagamento dos precatórios previstos no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000’” (fl. 7, e-doc. 22).



    Assinala que, “ao sumular tal entendimento, o E. STF deu redação diferente ao texto, como pode ser conferido da redação da Súmula Vinculante nº 17: ‘Durante o período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’” (fl. 7, e-doc. 22).



    Assevera que, “inobstante tal redação, que aparentemente restringiria o período de graça à hipótese de pagamento dentro do prazo, para a correta interpretação da súmula deve ser considerado o julgado no processo de origem, bem como a jurisprudência anterior, de que resultou o agora enunciado. E estes não fizeram ressalva alguma à concessão da graça, nem a condicionou ao adimplemento tempestivo do precatório” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5,º CF/88, excluindo-se os juros compensatórios e os moratórios, da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 8, e-doc. 22).



    3. Em 17.4.2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o exercício do juízo de retratação, considerando o julgamento dos Temas 132 e 147 da repercussão geral (vol. 30), tendo o órgão julgador mantido o acórdão anterior, nestes termos:



    “APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZATÓRIA POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA EM 1994 – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EM 1999 – PARCELAMENTO – PAGAMENTO TOTAL NOS TERMOS DO ART. 78 DO ADCT – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –ACÓRDÃO QUE A MANTÉM, JÁ QUE PROFERIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – REEXAME DA MATÉRIA – ART. 1030, II, DO NCPC – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE N° 590.751, TEMA 132, E DO RE N° 591.085, TEMA 147, TODOS DO C. STF – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO NESTES FIRMADOS – DESCABIMENTO – PRECATÓRIO EXPEDIDO E ADIMPLIDO INTEGRALMENTE, NOS TERMOS DO CÁLCULO ELABORADO E HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ACÓRDÃO QUE NÃO ESTÁ EM CONFLITO COM OS REFERIDOS ARESTOS – ADEQUAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA” (fl. 2, e-doc. 32).



    4. Em 5.9.2023, determinou-se novo juízo de retratação em decorrência do julgamento do Tema 1.037 da repercussão geral (vol. 33, p. 38), sendo mantido o acórdão anterior:



    “APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZATÓRIA POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA EM 1994 – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EM 1999 – PARCELAMENTO – PAGAMENTO TOTAL NOS TERMOS DO ART. 78 DO ADCT – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO QUE A MANTÉM, JÁ QUEM PROFERIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – REEXAME DA - MATÉRIA – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE N° 1.169.289/SC, TEMA N° 1037 DO E. STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, CUJA DISCUSSÃO VERSA SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DE QUE TRATA O § 5° DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REAFIRMADA A PREVALÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 17 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO NESTE FIRMADO – DESCABIMENTO – PRECATÓRIO EXPEDIDO E ADIMPLIDO INTEGRALMENTE, NOS TERMOS DO CÁLCULO ELABORADO E HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ACÓRDÃO QUE NÃO ESTÁ EM CONFLITO COM O REFERIDO ARESTO ADEQUAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA” (fl. 2, e-doc. 39).



    5. Determinada vista do processo à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO JUDICIAL EXPEDIDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 5º, DA CF/88 E AO ART. 78 DO ADCT. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 132 DA REPERCURSSÃO GERAL (RE Nº 590.751/SP). AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Sobre o afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.428.511-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.991-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    8. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia referente à incidência de juros de mora no parcelamento de precatório realizado com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nestes termos:



    “Sem razão a apelante, uma vez que os pagamentos efetuados nos presentes autos ocorreram de acordo com o título executivo judicial, de forma que os cálculos não podem ser revistos como pretende a apelante, sobretudo por respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. A sentença que homologou os cálculos reconheceu serem devidos os juros moratórios e compensatórios em continuação. 



    O posicionamento adotado pela Suprema Corte, data vênia, não pode ser aplicado às situações que se consolidaram antes da publicação do acórdão do RE n° 590.751/AC, nem tampouco se deve aplicar a Lei n° 11.960/09 no que se refere aos juros de mora.



    Com efeito, não cabe em situações jurídicas que se consolidaram preteritamente a aplicação do entendimento lançado no RE 590.751/SP. Admitir tal aplicação contrariaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, já que o precatório foi expedido nos limites do título executivo. Acrescente-se que não constou na decisão do STF o efeito erga omnes. (fls. 6-5, e-doc. 20).



    Deve-se consignar que o art. 78 do ADCT teve sua eficácia suspensa pela liminar deferida nos autos da ADIN n° 2362. Ademais, referido artigo menciona que o valor real será parcelado, acrescido dos juros legais, podendo-se entender estes como os compensatórios e os moratórios. (...)



    Registre-se, por oportuno, que o mesmo raciocínio serve para afastar a aplicação da Súmula Vinculante n° 17 e do artigo 100, §5° da Constituição Federal, porque referidas normas foram editadas depois do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos” (fls. 6-12, e-doc. 20).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, assentei que, “se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    9. A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).



    Confiram-se decisões monocráticas nas quais Ministros deste Supremo Tribunal deram provimento aos recursos, para reconhecer a incidência da Súmula Vinculante n. 17: RE n. 1.350.592/SP, de minha relatoria, DJe 9.12.2021; RE n. 1.448.502/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.8.2023; RE n. 1.362.068/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.7.2023; RE n. 1.340.591/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2022; e RE n. 1.304.623/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.10.2021.



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República das prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora